Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738381-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ PACIENTE: MARCIO FELIPE LEMES DA SILVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As informações já foram prestadas (ID 20611431) e os autos foram recentemente remetidos à d. Procuradoria de Justiça em 9/10/2020 (ID 20474847). Assim, considerando que o feito vem transcorrendo regularmente e que não há excesso de prazo na prestação jurisdicional, indefiro o pedido (ID 20690679). Aguarde-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020 16:22:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora